Tribunal: TJMT
Processo: 0008578-46.2017.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0008578-46.2017
1o APELANTE: BANCO PAN S. A.
2o APELANTE: BANCO FINASA S. A. (BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.)
APELADO: NEURI NOGUEIRA DE MORAIS.
Vistos.
Tendo em vista a possível composição da lide entre as partes e, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR